Tribunal: TJMT
Processo: 1024529-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024529-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO), ROBERTO PEREGRINO MORALES JUNIOR - CPF: 025.065.241-26 (AGRAVANTE), MARCOS AMORIM DA SILVA - CPF: 146.421.071-34 (AGRAVADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo Interno Em Agravo De Instrumento. Ação Declaratória De Nulidade De Escritura Pública. Tutela De Urgência. Prevenção. Ato Ordinatório. Falta de Pressupostos Legais Para Concessão Do Efeito Suspensivo.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento oriundo da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que determinou a redistribuição do Agravo de Instrumento por prevenção comporta controle recursal diante da falta de intimação da parte; (ii) saber se estão preenchidos os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao Recurso, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável.

III. Razões de decidir

3.
A redistribuição do recurso por prevenção constitui ato de natureza administrativa e ordinatória, nos termos do art. 930 do CPC e art. 80, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, sendo insuscetível de impugnação por meio de recurso.

4. A revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido decorreu da redistribuição do feito, não havendo nulidade por falta de contraditório.

5. Quanto ao mérito, não se demonstrou a presença de elementos concretos e contemporâneos que evidenciem risco iminente de alienação do imóvel ou outra ameaça jurídica grave. A escritura objeto da impugnação foi lavrada há mais de uma década, o que enfraquece a alegada urgência.

6. A alegação de simulação absoluta exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da medida liminar. Ausente a verossimilhança do direito alegado (fumus boni iuris).

IV. Dispositivo

7.
Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de redistribuição do processo por prevenção possui natureza ordinatória e não comporta recurso, sendo desnecessária a prévia intimação da parte. 2. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige demonstração concreta e contemporânea de urgência e verossimilhança do direito alegado, não se satisfazendo com riscos genéricos ou pretensões que demandem ampla instrução probatória.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 930 e 1.019, I; RITJMT, art. 80, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1001966-32.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.07.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Roberto Peregrino Morales Junior
em virtude da decisão de Id. 324067376 que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1024529-15.2025.8.11.0000, oriundo da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública n.o 1000428-58.2024.8.11.0028, ajuizada em desfavor de
Marcos Amorim da Silva
, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O Agravante relata que a decisão anterior que concedeu o efeito suspensivo, proferida pela Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira (Id. 323332869), foi revogada sem que houvesse intimação da advogada do Agravante, Dra. Luana Fátima Zapello, configurando nulidade absoluta por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Afirma que a decisão agravada incorre em manifesta contradição lógica e jurídica, pois a própria Relatora, ao proferir acórdão nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1001461-59.2019.8.11.0028, afirmou que aquele processo nada tem a ver com a validade das escrituras.

Sustenta que não há nexo jurídico-probatório apto a autorizar a avocação ou conexão entre o processo de reintegração de posse e a presente ação anulatória, tratando-se de ações de natureza diversa envolvendo
partes distintas.

Alega inexistência de perda de urgência pelo decurso do tempo.

Requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade processual da decisão que revogou o efeito suspensivo anteriormente concedido, por falta de intimação.

Subsidiariamente, pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e restabelecer o efeito suspensivo, com a remessa dos autos à câmara de origem por ausência de nexo entre este feito e a ação de reintegração de posse, bem como a imediata suspensão de qualquer ato de alienação, leilão ou transferência da fazenda rural objeto da lide.

Sem contraminuta de Marcos Amorim da Silva, por falta de angularidade processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Roberto Peregrino Morales Junior
em face de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n. 1024529-15.2025.8.11.0000, oriundo da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública n. 1000428-58.2024.8.11.0028, ajuizada em desfavor de
Marcos Amorim da Silva
.

A tutela de urgência foi indeferida nos autos originários pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, motivando a interposição do Agravo de Instrumento.

Inicialmente, a Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira deferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou a suspensão dos efeitos da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Livro 156, fls. 28/29v, do 1o Serviço Notarial e Registral de Poconé/MT até o julgamento do Agravo.

Posteriormente, a Desembargadora constatando prevenção anteriormente estabelecida, determinou a redistribuição do feito ao meu gabinete e revogou a decisão concessiva.

Após a redistribuição, analisei o pedido de efeito suspensivo e o indeferi sob o fundamento de falta de demonstração robusta e inequívoca dos requisitos legais.

Inconformado, o Agravante suscita preliminar de nulidade processual por falta de intimação quando da revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido, alegando violação ao contraditório e à ampla defesa.

No mérito, sustenta contradição interna e inexistência de nexo entre a ação anulatória e a ação de reintegração de posse que fundamentou a avocação por prevenção.

Aponta o preenchimento dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo ante a nulidade absoluta do negócio jurídico por simulação e que perpetuação dos efeitos do ato simulado representa risco constante à sua esfera patrimonial e jurídica, justificando plenamente a necessidade da medida liminar.

Feita essa contextualização, passo à análise do Recurso.

De início,

cumpre destacar que o Agravante dedica parte relevante de suas razões recursais a impugnar a decisão que determinou a redistribuição do Agravo de Instrumento a minha Relatoria.

Alega nulidade por falta de intimação da decisão que reconheceu a prevenção, contradição interna e falta de conexão entre a ação anulatória e a ação de reintegração de posse. Contudo,
tais alegações não comportam conhecimento.

Com efeito, trata-se de providência de índole estritamente administrativa e funcional, nos moldes do que dispõe o artigo 930, do CPC e do artigo 80, § 1.o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça quanto à prevenção.

A revogação da decisão liminar não decorreu de julgamento de mérito do pedido, mas da necessidade de correção da competência interna, sendo desnecessária a oitiva prévia da parte para decisão dessa natureza. A prevenção visa justamente garantir a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes.

Ademais, conforme expressamente reconhecido pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a decisão que determina a redistribuição do processo por prevenção, com base em normas regimentais, possui natureza de ato ordinatório, sem cunho decisório, não sendo, portanto, passível de recurso. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PREVENÇÃO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE SEM CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ATO DE MERO EXPEDIENTE, RELATIVO ÀS NORMAS REGIMENTAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não é viável a interposição de recurso contra despacho que determina a redistribuição do processo, em observância à existência de prevenção, por tratar-se de ato ordinatório, praticado por Desembargador deste órgão fracionário, e relativo às normas regimentais de organização interna da Corte de Justiça, visando impulsionar o andamento dos autos, sem qualquer ato decisório.
(TJ-MT 10019663220228110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

Quanto aos argumentos de irregularidades processuais nos autos da ação de reintegração de posse (exclusão de acórdão, desaparecimento de gravação de sustentação oral), tais questões, caso existentes, devem ser suscitadas nos próprios autos.

Em relação à alegada urgência e risco de dano irreparável e da possibilidade de reconhecimento de nulidade de ofício, não merece prosperar.

O Agravante insiste que a escritura pública de compra e venda é nula por simulação absoluta e não se convalida pelo decurso do tempo. Afirma que o imóvel está bloqueado e sob risco iminente de alienação judicial em leilão, bem como o bem foi indevidamente oferecido por terceiro (Pedro Nadaf) como ressarcimento ao erário em delação premiada. Assevera que o perigo de dano se renova enquanto perdurarem os efeitos da escritura fraudulenta.

Sabe-se que para concessão de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento exige a demonstração cumulativa de: (i) probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
); e (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
), nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

A decisão agravada analisou detidamente a questão e concluiu, acertadamente, pela falta dos requisitos legais.

Quanto ao perigo de dano, embora o agravante alegue risco de alienação do imóvel rural objeto da escritura impugnada, não há nos autos qualquer elemento concreto, atual ou idôneo que evidencie a existência de medida executiva em curso, iminência de leilão judicial ou constrição efetiva decorrente da escritura questionada. As alegações de risco são, assim, genéricas e prospectivas, não sendo amparadas por prova documental mínima que demonstre sua concretude.

Além disso, a escritura pública cuja nulidade se pretende foi lavrada em junho de 2015, ou seja, há mais de uma década, o que desqualifica o caráter de urgência pretendido. Como bem ponderado pelo Juiz singular, o decurso temporal dilatado entre o ato jurídico impugnado e a propositura da ação anulatória milita contra a narrativa de urgência invocada pelo agravante.

Outrossim, a análise dos limites da procuração outorgada, a verificação da existência ou não de autorização para o outorgado celebrar negócio jurídico consigo mesmo, a apuração do valor efetivamente negociado e pago, a caracterização da simulação e de seus elementos, são questões que exigem instrução probatória adequada, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência. A verossimilhança do direito (fumus boni iuris) não se satisfaz com meras alegações e suposições.

Diante do exposto, verifico que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, não merecendo reforma.

Feitos esses esclarecimentos,
não conheço de parte do Recurso e, na parte conhecida,

nego provimento ao Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026